Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FIXA HONORÁRIOS. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão vergastada se omite sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.
3. Opostos embargos em face do Acórdão que julgou Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que não fixou honorários de sucumbência, é descabida a sua majoração em grau de recurso, não havendo omissão a ser sanada.
4. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes declaratórios, porquanto não encontrados no v. Acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Recurso conhecido e improvido.